Tribunal: CARF
Processo: 10805.000005/2005-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000005/2005-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.250 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CLAIR WATANABE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas com instrução
do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 20/21) interposto contra decisão da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls. 14/16, que
julgou procedente o lançamento formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000005/2005-43
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000005/2005-43

Pessoa Física, lavrada em 13/12/2004, que reduziu o valor do imposto a restituir declarado, com
a glosa da dedução de despesas com instrução declarada de R$ 1.998,00 (fls. 7/8), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2004, ano-calendário de
2003 (fls. 9/11).
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 15):
Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi lavrada a Notificação de Lançamento em tela,
referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, exercício de 2004, ano-
calendário 2003, que altera o resultado da declaração para imposto a restituir de R$
2.755,22.
A autuação decorre da constatação de dedução indevida de despesas com instrução, no
valor de R$ 1.998, 00.
Os enquadramentos legais encontram-se à fl. 05 dos autos.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 28/12/2004, conforme AR de fl. 08.
Em 03/01/05, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fl. 02), onde requer
o restabelecimento da dedução com a despesa de instrução com a dependente Katia
Cristina Watanabe, no valor de R$ 1.998,00.
(...)
Quando da apreciação do caso, em sessão de 28 de agosto de 2008, a 4a Turma da
DRJ em Brasília (DF) julgou o lançamento procedente (fls. 14/16), conforme ementa do acórdão
no 03-26.545 - 4a Turma da DRJ/BSA, a seguir reproduzida (fl. 14):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções admitidas na declaração de ajuste anual estão sujeitas a
comprovação.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. A simples alegação desacompanhada dos meios de prova que a
justifiquem não é eficaz.
Lançamento Procedente
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 16/12/2008 (AR de fl. 19), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 17/12/2008 (fls. 20/21), acompanhado de
documentos de fls. 22/26, com os seguintes argumentos:
- A notificação de lançamento (IRPF -2004) retirou as despesas com instrução no valor
de R$ 1.998,00 referente à instrução da filha Katia Cristina Watanabe, sob seguinte
argumento:
O valor informado como despesas com instrução foi alterado porque o somatório
das linhas 09 e 10 do quadro 08, mais o somatório das despesas com instrução
própria, declarada no quadro 07 com o código 01, multiplicado pelo valor legal
ultrapassou o limite permitido.
- O pedido de impugnação foi feito após análise e orientação do fiscal de plantão de
atendimento da Receita Federal em Santo André. Não houve orientação para a entrega
de comprovantes.
- Na folha 11 do processo e alagada a falta de comprovantes com despesas de instrução,
porém, nunca foi feita a solicitação e nem era este o problema constante da notificação
de lançamento.
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000005/2005-43

- Anexa os comprovantes de pagamentos à Fundação de Ciências Aplicadas – FEI, onde
a filha estudou.
- Requer o acolhimento do recurso a fim de ser considerada a dedução a que faz jus.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O texto base que define o direito da dedução de despesas com instrução do
imposto e a correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no
inciso II, alínea “b” do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995, regulamentado no artigo 81 do Decreto
no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigentes à época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)

b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (mil,
novecentos e noventa e oito reais); (Redação dada pela Medida Provisória no 22, de
8.1.2002)
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (um
mil, novecentos e noventa e oito reais); (Redação dada pela Lei no 10.451, de
10.5.2002) (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
(...)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Despesas com Educação
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000005/2005-43

§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo, observados
os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
(...)
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
De acordo com a notificação de lançamento (fl. 8):

Como visto da transcrição acima, o motivo da glosa de despesas com instrução
deveu-se exclusivamente ao fato da contribuinte não ter indicado nas linhas 09 (quantidade de
dependentes com quem efetuou despesas com instrução) e 10 (quantidade de alimentandos com
quem efetuou despesas com instrução), conforme transcrição do quadro 8 da declaração de ajuste
anual (fl. 11):
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000005/2005-43

Por sua vez, a decisão de primeira instância manteve o lançamento sob o
argumento de que a contribuinte não comprovou a efetividade da dedução prevista, conforme
excerto abaixo (fls. 15/16):
(...)
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/l2/l995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva, e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
A contribuinte não traz aos autos qualquer documento que comprove a efetividade da
alegada despesa.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse
for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Ademais o momento de apresentar as provas em que se fundamente é na própria
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo cm outro momento
processual, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos no § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972 a com a redação acrescida pelo art. 67 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, o que não é o caso dos autos.
(...)
A Recorrente afirma que em nenhum momento foram-lhe solicitados os
comprovantes de pagamentos efetuados à Fundação de Ciências Aplicadas – FEI,
correspondente às despesas com instrução da filha, vindo a anexá-los com o recurso apresentado
(fls. 24/26).
Apesar do motivo da glosa de despesa com instrução não ter sido a falta de
comprovação da despesa declarada, mas tão somente a falta de informação no campo
correspondente à quantidade de dependentes com quem efetuou pagamento de despesas com
instrução - quadro 8, linha 09 da declaração de ajuste anual (fl. 11) - com o recurso a
contribuinte comprovou os pagamentos declarados, de modo que o acórdão recorrido merece
reparo devendo, nesse sentido, ser cancelado o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital